Tribunal: TJDFT
Processo: 0734185-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734185-19.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS MISAEL DANFER VEGAS ZAPATA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. INCABÍVEL. DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. INVIÁVEL. FLAGRANTE DELITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIADE COMPROVADAS. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESENTES OS REQUISITOS DA ESTABILIDADE E DA PERMANÊNCIA. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4o, DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343, CASO HAJA CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Caso seja proferida decisão judicial, determinando a quebra do sigilo telefônico, não há falar em ilegalidade das provas obtidas no aparelho celular. 2. Presente a hipótese de flagrante delito, não há falar em ilegalidade na busca domiciliar realizada pelas autoridades policiais. 3. Caso haja provas robustas obtidas através da quebra de sigilo telefônico dos réus, indicando a consumação dos crimes previstos no artigo 33 e 35, da Lei 11.343/2006, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 4. Comprovada a presença da estabilidade e da permanência na associação para o tráfico de drogas, resta afastado pedido de absolvição nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. 5. Havendo condenação pela prática do crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/2006, inviável a aplicação da causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 6. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigos 157, caput, e 243, incisos I e II, sustentando ser devido o desentranhamento das provas obtidas por meio de acesso ao aplicativo WhatsApp de seu celular apreendido, porquanto ausente mandado judicial específico para tanto, razão pela qual estariam eivadas de ilicitude. Subsidiariamente, assevera a ocorrência de violação de domicílio, uma vez que inexistiu, in casu, autorização para o ingresso dos policiais na residência; b) artigo 386, inciso VII, aduzido o cabimento da absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 157, caput, 243, incisos I e II, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No presente caso, no bojo dos autos no 0727300- 23.2020.8.07.0001, foi autorizada a busca domiciliar na residência e no endereço comercial do réu Diego. No cumprimento do mandado de busca e apreensão, a polícia encontrou o réu Carlos no endereço comercial do corréu, onde foram encontrados entorpecentes. Inquirido, o réu Carlos afirmou ter conhecimento da traficância e, por conseguinte, teve o seu aparelho celular apreendido. Não há falar em ilegalidade na execução do mandado de busca e apreensão porque o réu Carlos foi preso em flagrante delito. Também não há falar em violação do sigilo telefônico porque o juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, após requerimento do Ministério Público, deferiu a quebra do sigilo telefônico do réu Carlos (ID 113189330) (ID 62425737 - Pág. 6). (...) pela existência de situação de flagrância apta a ensejar a busca domiciliar, descabido o pedido de declaração de ilegalidade da referida busca (ID 62425737 - Pág. 9). (...) diante da confissão do réu, lastreada por outros elementos probatórios, incabível o pedido de absolvição com base na insuficiência probatória (ID 62425737 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024